Tribunal: TCU
Processo: 003.586/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2302/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas abaixo relacionadas, com a ressalva de que os benefícios pensionais de Rivadavia Oliveira Martins (inicial), Joel de Carvalho Nascimento (inicial), Hugo Floriano Magalhães Motta (reversão), Newton de Souza Mattos (reversão) e Fenelon Nunes (reversão) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de Major, General de Exército, Coronel, Major e General de Brigada, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.586/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcione de Souza Mattos (XXX.676.227-XX); Glória Maria Rodrigues Nascimento (XXX.900.327-XX); Maria da Graça Alves Martins (XXX.153.397-XX); Maria de Lourdes Nunes (XXX.689.007-XX); Marilda Nunes (XXX.234.497-XX); Marília Nunes Aloy (XXX.916.467-XX); Regina Celia Pazzini Motta (XXX.238.321-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.